Tribunal: TJBA
Processo: 8036934-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036934-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE SENA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CET. RESSALVA QUANTO À EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA FINS INTEGRATIVOS. 1. O presente Mandado de Segurança se embasa na certidão exarada pelo Coronel PM Edval Carlos dos Santos Filho, Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, e na mudança do entendimento majoritário deste Eg. Tribunal (Mandado de Segurança n.º 8038281-05.2022.8.05.0000) – o que não acontece com o Processo n.º 8028828-20.2021.8.05.0000. Considerando a causa de pedir e o fundamento jurídico diversos, não há que se falar em litispendência/coisa julgada. 2. A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pelos embargados a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público. Embargos acolhidos em parte para sanar a omissão apontada. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8036934-63.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado LUIZ CARLOS DE SENA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em acolher parcialmente os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.